Tribunal: TJBA
Processo: 8003005-63.2015.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003005-63.2015.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SYNESIO CANDIDO DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
FABIO DOS SANTOS ROSA

APELADO: PAULO AFONSO-CARTORIO DO REGISTRO DAS PESSOS NATURAIS

Advogado(s)
:
ISAC DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL E PACTO ANTENUPCIAL. LEI Nº 6.015/73 (LEI DE REGISTROS PÚBLICOS). ART. 1.640,
CAPUT
E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. ERRO NA ESCOLHA DO REGIME. NÃO CONSTATAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO. SENTENÇA MANTIDA.
APELAÇÃO
CONHECIDA E
NÃO PROVIDA.

1. Nos termos do parágrafo único do art. 1.640, do Código Civil, “
Poderão os nubentes, no processo de habilitação, optar por qualquer dos regimes que este código regula. Quanto à forma, reduzir-
se-á a termo a opção pela comunhão parcial, fazendo-se o pacto antenupcial
por escritura pública, nas demais escolhas
”.

2. Carece a demanda de elementos probatórios que evidenciam a existência de qualquer erro na escolha do regime matrimonial entre os nubentes, o que compromete o pleito recursal, ante a inexistência de eventuais vícios, não sendo suficiente a simples alegação de que à época desconheciam a mudança legislativa.

3. Nubentes que se casaram em 1978, e só buscaram requerer tal alteração praticamente 40 (quarenta) anos depois, sendo a peça exordial datada de 30/12/2015. Manutenção do comando sentencial que se impõe.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8003005-63.2015.8.05.0191
, em que figuram, como apelantes,

SYN
É
SIO CÂNDIDO DA SILVA
e

CES
Á
RIA ALVES OLIVEIRA DA SILVA
, e, como apelado, o
CARTÓRIO D
E
REGISTRO DAS PESSOAS NATURAIS
DA COMARCA DE PAULO AFONSO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2023.

Des. Jorge Barretto

Relator